Tribunal: TJES
Processo: 5019166-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Liminar; Administração judicial
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019166-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE BUSCA E APREENSÃO DURANTE O STAY PERIOD. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Super Transportes e Logística Ltda. contra decisão que deferiu pedido de busca e apreensão do veículo Toyota Hilux, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com pedido de Medida Liminar” ajuizada por Banco Bradesco S/A. A agravante alega que o veículo é essencial para suas atividades e para o cumprimento do plano de recuperação judicial, além de ter adimplido parte substancial do valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito fiduciário se submete aos efeitos da recuperação judicial; (ii) estabelecer se, durante o stay period, é possível a retirada de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito oriundo de contrato de alienação fiduciária, firmado antes do pedido de recuperação judicial, não se submete, em regra, aos efeitos do processo recuperacional, conforme disposto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

4. Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 e da jurisprudência do STJ, durante o stay period, não se permite a venda ou retirada de bens essenciais à atividade empresarial, mesmo que garantidos fiduciariamente.

5. A atividade principal da agravante é o transporte rodoviário de cargas, sendo o veículo objeto da lide fundamental à continuidade de suas operações, razão pela qual sua apreensão comprometeria a eficácia do plano de recuperação judicial.

6. O deferimento da busca e apreensão viola o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, salvo quanto à restrição de retirada de bens essenciais durante o stay period.

2. Durante o stay period, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial da recuperanda, mesmo quando objeto de alienação fiduciária.

3. A preservação da empresa deve prevalecer no período de blindagem, assegurando o uso dos bens imprescindíveis à atividade empresarial.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019166-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUPER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATORA:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUPER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
contra a r. decisão do id. 54956288, proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES, que deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo Misto Utilitário Toyota Hilux, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Iconha/ES, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com pedido de Medida Liminar” registrada sob o nº 5000849-76.2024.8.08.0023 ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor da empresa agravante.

Em suas razões (Id. 11321395), a agravante afirma que o bem objeto da apreensão é essencial à atividade empresarial e ao soerguimento pretendido no processo de recuperação judicial que se encontra em andamento, pois o veículo é indispensável para o transporte de cargas e para o cumprimento das obrigações previstas no plano recuperacional.

Afirma, ainda, que já adimpliu o valor de R$ 329.525,51 (trezentos e vinte e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), que é objeto da cédula de crédito bancário firmada entre as partes, de modo que, permitir a instrumentalização da busca e apreensão importará em violação direta dos princípios de preservação da empresa e função social, conforme disposto no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.

Por isso, pleiteia o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, indeferindo a busca e apreensão do veículo modelo Toyota Hilux, ano 2019/2020, placa QRK8G79 e restituindo-o à agravante.

Muito bem. Sem delongas, entendo que há razões para modificar o entendimento exposto na decisão do Id. 54956288.

Ao analisar o presente feito, constato que ao deferir a tutela liminar, o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...]
Consta dos autos que a parte requerida contratou a parte autora, mediante cédula de crédito bancário.
A parte autora informou que o referido bem foi vinculado a requerida por meio de alienação fiduciária, em garantia ao contrato de financiamento.

Aduziu que a requerida não adimpliu o pagamento da prestação até a data da propositura da ação, incorrendo, assim, em mora, em face da notificação extrajudicial direcionada ao endereço constante no contrato, e, portanto, entendeu que tem o direito de retomar o domínio, ante a cláusula de inadimplência contratada.

Verifica-se que a parte requerida foi constituída em
mora, no
s termos do Decreto Lei n. º 911/1969, presumindo-se válida a notificação direcionada ao endereço constante no contrato, mesmo que não recebida pessoalmente pelo devedor (AgInt no REsp 1937142 / SC).

Assim, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade para concessão do pedido liminar, quais sejam: o inadimplemento do débito acompanhado da respectiva comprovação da mora do devedor.

Pelo exposto,
defiro a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Expeça-se mandado de busca e apreensão e entrega, mediante termo de depósito, nos termos da lei.

Cite-se, na forma requerida. Diligencie-se com as formalidades legais. [...] (id. nº 54956288 dos autos de origem).

Muito bem. Inicialmente, ao tratar da matéria acerca da submissão de créditos à recuperação judicial, o Colendo STJ firmou o seguinte tema, em sede de recurso repetitivo:

Tema 1051: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

No julgamento do citado precedentes, foram fixadas as seguintes conclusões:

[...] 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5.
Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento
, isto é,
de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial
, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. [...] (grifei).

Ocorre que, a própria Lei de Recuperação Judicial (Lei nº 11.010/2005), no seu art. 49, § 3º, estabelece que:

“Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

No caso, as provas dos autos demonstram que o contrato foi firmado entre as partes em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, de modo a submeter o crédito, via de regra, ao procedimento recuperacional, como se vê da cédula de crédito bancário e do instrumento de confissão de dívida (id. nº 53442581 e 56712447).

Ocorre que, em se tratando de crédito de natureza fiduciária sobre bem móvel, há disposição expressa na citada lei no sentido de que não deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial, sendo admitida a cobrança por meio das vias judiciais ordinárias.

Mas, neste ponto, é importante salientar que consoante a lei supracitada, não deve ser permitida, durante o
stay period,
a saber, o período de suspensão das ações de execução em face da empresa em recuperação, a venda ou retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial.

Ao considerar a atividade principal da empresa “
transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
”, depreende-se que o objeto da ação é fundamental às atividades da sociedade (vide contrato social carreado no id. nº 56712410), de modo que sua retirada pode prejudicar o plano recuperacional.

A esse respeito, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005. Esse entendimento, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.700.939/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021). [...] (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.137.027/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

Por fim e a título de reforço, saliento que, por disposição expressa da norma citada, a impossibilidade de venda ou retirada do bem do estabelecimento empresarial deverá ser observada somente durante o prazo de blindagem, exceto na hipótese de comprovada não renovação, nos termos do § 4º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/2005, superado o qual poderá o agravado adotar as medidas que entender de direito.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada que deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo modelo Toyota Hilux, ano 2019/2020, placa QRK8G79.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)